Tribunal: TJES
Processo: 0011140-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011140-58.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ORTENCIO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: VIACÃO SERRANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO OU COAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
N
os termos do art. 849, do CC, a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

2.

Sendo assim, em que pese as alegações do
requerente/
apelante, não restou comprovad
a
nos autos a existência de dolo por parte das empresas,
tampouco a existência de coação ou erro quando da realização do referido acordo.
3.
Do recurso interposto pela Viação Serrana LTDA:
3.1.
O
art. 129, § único, do CPC, prevê que
“se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”
.

3.2.

Por fim, deve ser mantido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, qual seja 10% sobre o valor atribuído à causa, em razão do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.
4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011140-58.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ORTENCIO DOS SANTOS, VIACÃO SERRANA LTDA
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BARBOSA DE SOUSA - ES13636-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A
APELADO: VIACÃO SERRANA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EVANDRO ORTENCIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO BARBOSA DE SOUSA - ES13636-A

VOTO

Na origem, Evandro Ortencio dos Santos sustentou que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo motorista da empresa Viação Serrana LTDA, ocorrido em 08/04/2015, ocasionando-lhe inúmeros danos e internação hospitalar por aproximadamente 07 (sete) meses. Alegou, ainda, que o acordo extrajudicial firmado entre as partes, no qual Viação Serrana LTDA se comprometeu a pagar R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), deve ser anulado, eis que a empresa teria omitido a real extensão de seus direitos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
(fls. 343/345v)
,
Evandro Ortencio dos Santos sustenta, em síntese, que
(i) restou configurado o vício de consentimento no acordo firmado entre as partes;
e

(ii)
deve ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito.

A apelante Viação Serrana LTDA (ID 6480653) sustenta que, (i) em razão da improcedência do pedido inicial, não cabe a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que a denunciação da lide somente foi formulada em virtude da lide principal; ou (iii) os honorários advocatícios deverão ser fixados com base no proveito econômico.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

O apelante Evandro Ortencio dos Santos pretende anular a cláusula 5ª do acordo firmado com Viação Serrana LTDA, por meio da qual deu plena quitação e desobrigou a referida empresa de quaisquer outros ônus, nos seguintes termos:

CLÁUSULA QUINTA: - Com o recebimento da quantia acordada, nas condições e prazos estipulados acima, o PRIMEIRO ACORDANTE dá a mais plena, geral, rasa, total ampla e irrestrita quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, em consequência do acidente de trânsito acima referido, e/ou fatos a ele inerentes [...], ficando, ainda, desobrigada a SEGUNDA ACORDANTE, de quaisquer outros ônus, [...], especialmente relativos a danos materiais, corporais, morais, lucros cessantes, pensões vencidas e vincendas, danos psicológicos e invalidez de qualquer grau, custas e honorários advocatícios sucumbenciais, [...].

§ 1º – Fica igualmente estabelecido que o PRIMEIRO ACORDANTE também dá a mais plena, geral, rasa, total, ampla e irrestrita quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, em consequência do acidente de trânsito acima referido da Seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Nesse passo, nos termos do art. 849, do CC, a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Sendo assim, em que pese as alegações do apelante, não restou comprovada nos autos a existência de dolo por parte das empresas, tampouco a existência de coação ou erro quando da realização do referido acordo.

Com efeito, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, a cópia da carta redigida pelo próprio apelante demonstra que ele já havia manifestado interesse em um acordo extrajudicial, requerendo o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), muito inferior ao que foi efetivamente pago, inclusive (fls. 61).

A testemunha Cláudia Carreira Simões, que presta assessoria jurídica, afirmou, ainda, que alertou ao apelante que a quantia estava aquém do que lhe era de direito, em razão da gravidade das sequelas sofridas, porém ele teria optado pelo acordo extrajudicial para não aguardar o trâmite processual.

Observa-se, assim, que o apelante tinha plena ciência dos termos do acordo e não estava desassistido no momento da transação. Ademais, o acordo firmado foi integralmente homologado por meio da sentença proferida nos autos nº 0014247-87.2016.8.08.0725, em julho de 2016.

Logo,
“a transação devidamente homologada, com observância das exigências legais, sem a constatação de qualquer vício capaz de maculá-la, é ato jurídico perfeito e acabado, devendo produzir todos os efeitos legais e almejados pelas partes.
O simples arrependimento unilateral de uma das partes não dá ensejo à anulação do acordo homologado judicialmente
.”
(STJ, REsp 617.285/SC, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, julgado em 08/11/2005).

Já a apelante Viação Serrana LTDA sustenta que, (i) em razão da improcedência do pedido inicial, não cabe a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que a denunciação da lide somente foi formulada em virtude da lide principal; ou (iii) os honorários advocatícios deverão ser fixados com base no proveito econômico.

Em que pese tais alegações, o art. 129, § único, do CPC, prevê que
“se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”
.

A propósito, cito o seguinte julgado em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE. 1. Nas
hipóteses de denunciação facultativa em que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução da principal
ele
deverá arcar
com os encargos sucumbenciais, porquanto
ajuizou a ação incidental, por ato voluntário
, visto que não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação regressiva contra o terceiro. 2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp nº 258.335/SE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 14/12/2004, DP: 21/03/2005).

Por fim, deve ser mantido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, qual seja 10% sobre o valor atribuído à causa, em razão do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Pelas razões expostas,
conheço
e
nego provimento
aos recursos.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento), para cada apelante, o percentual dos respectivos honorários advocatícios arbitrados, cuja exigibilidade, para
Evandro Ortencio dos Santos, está suspensa, por força da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.